Tribunal: STF
Processo: HC 76881
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-12
Data de publicação: 1998-05-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. FGTS. SAQUE
FRAUDULENTO, PREFEITO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
ARTIGO 109, IV, DA CF/88. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA
DENÚNCIA IMPROCEDENTE. REQUISITOS DO ARTIGO 41, DO CPP.
ORDEM DENEGADA.